Tribunal: TJDFT
Processo: 0725471-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CAUSA GRAVE. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações suscitadas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. A guarda tem por objetivo preservar os interesses do menor, incluindo-se os aspectos patrimoniais, morais e psicológicos de que necessita para se desenvolver como indivíduo.
3. A ação de guarda versa sobre direito indisponível, impondo apuração cautelosa da controvérsia fática para minimizar o risco de prejuízos ao melhor interesse da criança/adolescente.
4. Ausentes elementos que desabonem a guarda exercida pela mãe da criança e ante a imperativa obrigação de resguardar a menor de desnecessário desgaste emocional, sua manutenção é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.